Tribunal: TJBA
Processo: 8014732-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014732-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CICERO ALVES BARBOSA FILHO Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NOS MOLDES CONTRATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8014732-58.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CICERO ALVES BARBOSA FILHO e, parte Agravada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator